Tribunal: TJBA
Processo: 8032774-92.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032774-92.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: REGINALDO AZEVEDO DOS SANTOS Advogado(s): REBECCA SABA DO VALE, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE IMPLEMENTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR-GAPM EM SUA REFERÊNCIA V. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA GAPM, EM RAZÃO DA SUA NATUREZA GENÉRICA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DIREITO DE PARIDADE ASSEGURADO PELO ART. 121, DO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA. EFEITOS PATRIMONIAIS QUE DEVEM RETROAGIR À DATA DA IMPETRAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8032774-92.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante REGINALDO AZEVEDO DOS SANTOS e como Impetrados o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, o COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, no sentido de rejeitar as prejudiciais e preliminares suscitadas e, no mérito, conceder a segurança vindicada, para condenar o Estado da Bahia a implementar imediatamente a GAPM V aos proventos do acionante, assegurado o pagamento das diferenças a que tem direito, desde a impetração, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator